Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA. INTERROGATÓRIO EM FORMA DE “ENTREVISTA”. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Se o acusado foi avisado pelos agentes de polícia que o prenderam em flagrante sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio, denominado “aviso de Miranda”, não produziu prova contra si mesmo, porquanto a busca domiciliar foi baseada em campanas anteriores e no flagrante em via pública e, efetivamente exerceu o seu direito ao silêncio perante a autoridade policial, não havendo prova de prejuízo, não há se que falar em nulidade da entrevista informal realizada pelos policiais.
II - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
III - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando sua confissão judicial é corroborada pelas declarações firmes e coesas dos policiais, formando acervo suficiente para demonstrar que a droga apreendida na residência era destinada à venda ilícita.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.